Tribunal: STF
Processo: ARE 1465017
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas, assim ementado (Doc. 87, fl. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIALIZADO – ÁREA: MÉDICA/PSIQUIATRA/SEDE. APELANTE QUE FOI APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO DE PRETERIÇÃO. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE QUE NÃO RETRATA VACÂNCIA DE CARGO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO. CONVÊNIO COM O ESTADO DE ALAGOAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO CONVÊNIO OU DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO DELE DECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS POR FORÇA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.” 



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 93), foram rejeitados (Doc. 95).



    No apelo extremo (Doc. 107), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FABIANA ROMEIRO MARQUES DE MELO alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, II e IV, da CF/1988.



    Em suas razões, aduz que foi aprovada em 4º lugar para o concurso de Analista Judiciário Especializado – Área Médica/Psiquiatria do TJAL, para o qual foram previstas 2 vagas (Edital n. 029/2012), sendo aprovada em 4º lugar.



    Sustenta que (Doc. 107, fls. 3-4):



    “A recorrente inscreveu-se para o certame no aludido cargo, para preenchimento de 02 vagas, e foi aprovada em 4º lugar. 



    No dia 02/09/2013, o TJ/AL nomeou as duas primeiras colocadas para o supracitado cargo. No dia 14/07/2014, houve a exoneração a pedido da servidora primeira colocada. Ato contínuo, houve a nomeação da 3ª colocada. 



    Então, a recorrente seria a próxima aprovada a ser nomeada no referido Certame. 



    Registre-se, por importante, que foi concedido pelo TJ/AL à servidora segunda colocada, Marília Rodrigues Cavalcanti de Alencar, uma LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DO CÔNJUGE, POR TEMPO INDETERMINADO. 



    Mesmo não considerando a vacância do cargo da servidora efetiva Marília Rodrigues Cavalcanti de Alencar, resta patente a necessidade de nomeação da apelante, pois o TJ/AL vem se utilizado de mão-de-obra precária (médicos psiquiatras) para exercer as atribuições próprias da carreira de ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIALIZADO – ÁREA: MÉDICA/PSIQUIATRIA.”



    Entende que, ao contratar servidor temporário para o exercício do cargo para o qual foi aprovada, o Tribunal de origem “está desrespeitando a ordem de classificação protegida pela Constituição Federal, em flagrante preterição à recorrente” (Doc. 107, fl. 11).



    Argumenta que tem direito à nomeação, haja vista que, dos três cargos existentes, apenas dois foram ocupados.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aplicando o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 140).



    No Agravo (Doc. 155), a parte agravante alega que a Súmula 279 do STF é inaplicável ao presente caso.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 87, fls. 6-7):



    “No caso em tela, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, através do Edital n. 029/2012, de maio de 2012, promoveu o certame para provimento de diversos cargos, dentre eles, o de Analista Judiciário Especializado – Área: Médica/Psiquiatra/Sede, disponibilizando 02 (duas) vagas, tendo a autora, ora apelante, se classificado em 4º (quarto) lugar, ou seja, fora do número de vagas previstas no Edital, não havendo que se falar em direito subjetivo, mas, tão somente, em mera expectativa de direito. 



    Destacou a recorrente, nas razões da ação originária, que, não obstante não tenha sido aprovada dentro do número de vagas do concurso, a mera expectativa de direito teria sido convertida em direito subjetivo à nomeação, em virtude da exoneração, a pedido, a servidora Rita Márcia Pacheco Lins (primeira colocada); ante a concessão de licença para acompanhamento do cônjuge à servidora Marília Rodrigues Cavalcanti de Alencar, bem como em virtude da contratação precária de médicos através de convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, o que demonstra, sob sua ótica, o interesse da administração em nomear e, ainda, a preterição da candidata. 



    Entretanto, entendo que não assiste razão à parte apelante, haja vista que o fato do Tribunal de Justiça ter concedido licença a uma servidora, bem como ter celebrado convênio com a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, por si só, não conduz à conclusão de certeza e liquidez do direito invocado. Explico. 



    A licença para acompanhamento do cônjuge não retrata a vacância do cargo, justamente porque a servidora beneficiada fica licenciada temporariamente, mesmo que por tempo indeterminado, isto é, até que cessem os motivos para a licença. 



    Digo isso, pois a licença para acompanhamento do cônjuge disciplina na Lei Estadual n. 5.247/91, em seu art. 88, § 1º, não implica necessariamente na vacância do cargo, considerando que não se encontra em nenhuma das hipóteses constantes no art. 40 da mencionada legislação: 



    Art. 40. Determinarão a vacância do cargo público: 



    I - a exoneração; 



    II - a demissão; 



    III - a promoção; 



    IV - a ascensão; 



    V - a transferência; 



    VI - a readaptação; 



    VII - a aposentadoria; 



    VIII - a posse em outro cargo inacumulável; 



    IX - o falecimento. 



    Para além disso, o convênio realizado com o Estado de Alagoas, através de sua Secretaria de Saúde, não implica obrigatoriamente na preterição da candidata. Isso porque o Poder Judiciário não arca com o pagamento dos servidores atuantes do convênio, sobretudo, porque eles ocupam cargos perante os quadros do conveniado, ou seja, do Estado de Alagoas.” 



    O entendimento formulado no acórdão filia-se às orientações predicadas no RE 837.311-RG/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784), firmadas sob a sistemática da repercussão geral. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).



    2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.



    3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.



    4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.



    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.



    6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.



    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente